Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700305-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARQUES DE SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 5.590/2024 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 56311296), datado de 27/2/2024, cujo teor informa a melhora clínica e a desnecessidade de internação em leito de UTI, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a permanência do interesse recursal. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora